Tribunal: TJSP
Processo: 0014858-78.2011.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Servidor público ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais. Pretensão ao pagamento da verba correspondente aos danos morais decorrentes do desvio de função; redução da jornada para 6 (seis) horas diária se 30 (trinta) semanais, por força da isonomia, ou pagamento das horas que assim exceder; pagamento das diferenças apuradas por força da utilização

Ementa:
Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Servidor público ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais. Pretensão ao pagamento da verba correspondente aos danos morais decorrentes do desvio de função; redução da jornada para 6 (seis) horas diária se 30 (trinta) semanais, por força da isonomia, ou pagamento das horas que assim exceder; pagamento das diferenças apuradas por força da utilização do divisor de 150; pagamento das diferenças na gratificação denominada "progressão"; pagamento da gratificação produtividade/executiva; pagamento da gratificação 20% PSOGGC; além do pagamento das diferenças do adicional de insalubridade. Sentença de parcial procedência. Apelação da Fundação objetivando a denegação integral do pedido, e recurso adesivo do autor, insistindo no acolhimento do pedido relativo às Gratificações "de Produtividade" e "Executiva. Legislação local em que se arrima o recurso do autor que não se lhe aplica. Precedentes. Mantida, por outro lado, o acolhimento do pedido de majoração do percentual do Adicional de Insalubridade, para que corresponda ao grau máximo de 40% (quarenta por cento), consoante a prova pericial que se produziu. Honorários advocatícios bem fixados. Compatibilidade com a natureza e menor expressão econômica da causa, tempo de duração do processo e trabalho profissional. Precedentes. Recursos voluntários improvidos, com observação relativa à prescrição quinquenal.